Tribunal: STF
Processo: HC 210552
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Marcos Gomes da Silva Lira, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 155.504/PE.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, e §2º A, I, do Código Penal.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão preventiva.



    Apontam suplementação de fundamentação para justificar a custódia pelo Tribunal de Justiça.



    Defendem a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, aludindo às condições pessoais favoráveis do paciente, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº155.504/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado no modus operandi e na periculosidade dos agentes, conforme destacou o Ministro Jesuíno Rissato. Vide:



    “A leitura dos excertos acima transcritos revela que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente diante do modus operandi da conduta supostamente praticada que evidencia a periculosidade do recorrente que, em concurso de pessoa e mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo (espingarda), teria ordenado que a vítima que se dirigia para sua casa em sua motocicleta parasse, ocasião em que foi-lhe determinado descer do veículo e entregar pertences, sendo-lhe subtraídas a moto e quantia em dinheiro, evadindo-se do local o recorrente e seu comparsa, circunstâncias estas aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública.” (Grifos do original - Doc. 9).



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente